Tribunal: TJSP
Processo: 0000899-14.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Crimes do art. 306 e 309 do CTB. Pleito da Defesa para decretação de nulidade do ato que decretou a revelia. Acolhimento. Réu que não foi procurado em todos os endereços constantes dos autos. Revelia indevida. Nulidade decretada. Recurso provido.